Tribunal: TJBA
Processo: 8043460-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043460-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO DANIEL DE OLIVEIRA DAMASCENO e outros Advogado(s): JEANE MOURA SANTOS DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 1ª VARA DAS GARANTIAS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À PERICULOSIDADE DO PACIENTE. PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA, VÍNCULOS FAMILIARES E PROFISSIONAIS. AÇÃO, EM TESE, ACESSÓRIA NO COMETIMENTO DO CRIME. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Paulo Daniel de Oliveira Damasceno, preso preventivamente por suposta participação em roubo majorado tentado, sob alegação de constrangimento ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente se justifica diante da gravidade abstrata do delito e dos fundamentos invocados pelo juízo de origem, ou se é possível a substituição da medida extrema por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, em razão das circunstâncias pessoais favoráveis do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva exige fundamentação concreta que demonstre risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. O paciente é primário, possui residência fixa, vínculos familiares e atividade profissional lícita comprovada, inexistindo registros de antecedentes de outros registros criminais. Sua participação na prática do ilícito, em tese, limitou-se à condução do veículo, sem ingresso no estabelecimento ou contato direto com a vítima, o que o diferencia dos corréus que praticaram atos executórios de ameaça, fato que, somado às suas circunstâncias pessoais e à alegação de que atuava como motorista de aplicativo, que sequer possuía ciência do ilícito que iria ocorrer, demonstram ser possível a substituição da constrição provisória por outras medidas cautelares menos gravosas. As medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I e IV, do CPP (comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca) mostram-se adequadas e proporcionais para resguardar a ordem pública no caso específico. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP, arts. 312, 313 e 319, I e IV. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº 8043460-12.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, tendo a Advogada JEANE MOURA SANTOS DA SILVA (OAB/BA: 71.648), como Impetrante e, na condição de Paciente, PAULO DANIEL DE OLIVEIRA DAMASCENO. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer o writ e CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto do Relator.